Tribunal: STF
Processo: ARE 1484779
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DO GENITOR. PEDIDO DE EXTENSÃO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 11.358/2009 CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1 - Nesse sentindo, inicialmente cumpre gizar que não se desconhece o teor do artigo 13 da Lei Estadual nº 11.358/2009, que disciplina a perda da qualidade de dependente no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Bahia. Não se desconhece, outrossim, a importância do princípio da legalidade e do postulado da separação dos poderes. Contudo, no caso em baila, onde a impetrante busca preservar a pensão por morte legada por seu falecido genitor até os 24 anos de idade, para assim ter condições materiais de concluir sua formação acadêmica e se inserir no concorrido mercado de trabalho, entendo que devem ser prestigiados o direito à educação e à dignidade da pessoa humana, nos moldes doravante delineados.



    2 - Desse modo, oportuno rememorar o já clássico magistério propalado pelo eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello (MELLO FILHO, José Celso. Constituição Federal Anotada. 2 Ed. São Paulo: Saraiva, p. 533), que clarifica a dimensão ampla do conceito de educação, classificando-a como ferramenta de concretização da democracia.



    3 - Ademais, válido destacar a envergadura constitucional conferida ao direito à educação, como mecanismo de inclusão social e exercício da cidadania, a revelar, também por este prisma, a necessidade de um olhar mais abrangente sobre a questão em foco, assim possibilitando o prosseguimento da impetrante nas atividades universitárias, de modo a prestigiar as normas talhadas nos artigos 6º e 205 da vigente Carta Política.



    4 - Nesse quadrante, ainda que se reconheça o caráter oscilante da jurisprudência deste Sodalício sobre a matéria, urge acentuar que esta Seção Cível de Direito Público, servindo-se dos dispositivos constitucionais acima reproduzidos e dos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, já se posicionou sobre a possibilidade de extensão da pensão por morte até os 24 anos de idade em casos similares ao ora examinado.



    5 - Por seu caráter didático e elucidativo, cumpre reproduzir os argumentos lançados pelo preclaro Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Junior, argumentos estes que adiro integralmente, formulados nos autos do Mandado de Segurança nº 00086348.2015.8.05.0000, assim redigidos: “Nesta conformidade, diante da colisão entre os princípios da dignidade da pessoa humana e o da legalidade, indispensável será a ponderação de interesses, à luz da razoabilidade e da concordância prática ou harmonização. Assim, os princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio devem prevalecer sobre as regras. No caso vertente, a legislação estadual confronta com o princípio do acesso à educação, e até mesmo com o que ampara a dignidade da pessoa humana, pois a interrupção da prestação da pensão decorrente da morte de seu genitor, deixará a impetrante desprovida de renda e sem condições de suportar as despesas para conclusão de seu curso superior, ou mesmo seu sustento, possuindo, a verba pretendida, caráter alimentar. Em hipóteses como a dos autos, é imperiosa a presença simultânea das circunstâncias fáticas de subsistir dependência econômico-financeira em relação ao falecido e de estar comprovada a sua atividade educacional, as quais justificam, em conjunto, dentro de um contexto de razoabilidade, a manutenção da pensão por morte até o limite de 24 (vinte e quatro anos) do beneficiário, quando é presumível a conclusão dos estudos”.



    6 - Impõe-se conferir proteção à educação e à vida digna. A relevância atribuída pelo legislador constitucional a tais bens impõe, necessariamente, que a interpretação e aplicação de qualquer norma jurídica infraconstitucional ocorra no contexto das diretrizes inseridas na Carta Magna. Por derradeiro, não nos esqueçamos a dicção do art. 1º, III, da Constituição Cidadã de 1988, que eleva a dignidade da pessoa humana a categoria de fundamento da República Federativa do Brasil.



    7 – Concessão da ordem. Agravo interno prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, 24, inciso XII, e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente